Tribunal: TJDFT
Processo: 0746170-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746170-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda - ME Agravados: Saga Korea Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705374-65.2020.8.07.0007, assim redigida: “Antes do início da fase de cumprimento de sentença, a parte executada efetuou o depósito da quantia de R$41.862,05, conforme ID n. 155400990, e apresentou os cálculos de ID n. 155400988. A parte credora peticionou pugnando pelo levantamento do valor e em seguida apresentou cumprimento de sentença, aduzindo a insuficiência do valor depositado para a quitação do débito, requerendo o depósito do valor considerado como remanescente. Intimada, a parte executada se manifestou defendendo a quitação do débito, haja vista que efetuou os cálculos nos termos da sentença, incluindo juros de mora desde a citação, dia 15/10/2020, e correção monetária a partir do vencimento, dia 11/01/2018, e que o exequente apresentou um cálculo equivocado, haja vista que incluiu correção e juros a partir de uma única data, além de ter incluído multa e honorários da fase de cumprimento, não obstante o pagamento ter sido realizado antes do início do cumprimento de sentença. Por fim, pugna pela procedência da impugnação e pela condenação do exequente ao pagamento do valor cobrado em excesso e ao pagamento de honorários sobre o valor cobrado em excesso. O exequente se manifestou, alegando a regularidade dos cálculos apresentados, que os juros de mora e a correção devem ser contados a partir do vencimento, e que não houve má-fé na inclusão da multa e juros da fase de cumprimento de sentença. Pugnou, portanto, pelo indeferimento da impugnação. Os autos foram remetidos à Contadoria, que juntou os cálculos de ID n. 160602437. Intimadas as partes, a parte executada concordou com os cálculos e a parte exequente impugnou os cálculos. Os autos foram novamente remetidos à Contadoria, que juntou os cálculos de ID n. 171408069. Novamente intimadas as partes, a executada concordou com os cálculos e a parte exequente impugnou. DECIDO. Quanto à data de incidência dos juros e correção monetária, o cumprimento de sentença se restringe ao disposto no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual é inadmissível a discussão, na fase de cumprimento, acerca de questões relativas aos direitos das partes já reconhecidos na sentença. Assim, a fim de assegurar a segurança jurídica, a questão já examinada e decidida pelo juízo não pode ser novamente discutida, devendo o processo sempre se impulsionar para frente, de forma que nesta fase do processo, deve-se buscar tão somente o cumprimento do que já foi decidido. Da análise dos autos, verifica-se que consta na sentença de ID n. 110748022 que a parte executada foi condenada ao pagamento de R$ 20.800,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do vencimento do débito. Assim, é incabível a discussão da parte exequente acerca da data da incidência dos juros de mora na fase de cumprimento de sentença. Eventual discordância deveria ter sido aviada em recurso próprio, no momento oportuno. Nesse sentido, para a realização dos cálculos dever ser considerada como data do vencimento do débito o dia 11/01/2018, o que é incontroverso entre as partes. Quanto à data da citação, da análise dos autos, observa-se que a parte executada foi condenada em sede de reconvenção, de forma que não foi citada, mas intimada para responder à pretensão da parte exequente. Do cotejo dos autos, verifica-se que a parte executada foi intimada da decisão de ID n. 76720814, que recebeu o pedido reconvencional, no dia 13/11/2020, devendo ser esta a data considerada para o início da incidência dos juros de mora. Ademais, o valor deve ser acrescido de honorários de 15% e do valor das custas do pedido reconvencional, no importe de R$ 568,59, pago no dia 10/11/2020, conforme ID n. 76683106. Em um simples cálculo realizado no site deste tribunal, verifica-se que o valor devido no dia 03/04/2023, data do depósito de ID n. 155400990, correspondia à quantia de R$ 42.498,28. Assim, tendo em vista que a parte executada efetuou o depósito da quantia de R$ 41.862,05, o valor do débito remanescente correspondia, no dia 03/04/2023 à quantia de R$636,23. (...) Indefiro o pedido de condenação do exequente ao pagamento do valor equivalente ao excesso cobrado, haja vista que não vislumbro a má-fé da parte, mas tão somente um erro na realização dos cálculos, considerando a interpretação equivocada do dispositivo da sentença e a inclusão da multa e dos honorários da fase de cumprimento em todo o valor devido, desconsiderando o valor que já havia sido pago e levantado nos autos. De outro parte, considero cabível a condenação ao pagamento de honorários sobre o excesso do valor cobrado. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução, e condeno a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor cobrado em excesso (R$ 21.972,38). Intime-se a parte executada para realizar o pagamento do valor remanescente devido, devendo atualizar e acrescer de juros de mora a quantia de R$ 636,23, dede o dia 03/04/2023, bem como aplicar a multa e os honorários da fase de cumprimento, até a data do pagamento. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52858951), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar o valor do crédito cuja satisfação é pretendida pela sociedade empresária recorrente. Argumenta que a Contadoria Judicial havia definido o valor do débito em R$ 2.877,61 (dois mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), tendo os devedores concordado com o cálculo formulado. Sustenta que o Juízo singular, por não dispor do conhecimento técnico específico, não pode desconsiderar o cálculo formulado pela Contadoria Judicial. Acrescenta que nos casos de divergência a respeito do valor da dívida deve prevalecer o cálculo formulado pela Contadoria Judicial. Assevera que o valor fixado pelo Juízo singular está em desarmonia com a prova constante nos autos. Verbera também que devem ser acrescidos ao cálculo do valor da dívida o montante correspondente aos honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 10% (dez) por cento), diante do pagamento meramente parcial efetuado pelos recorridos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, reconhecendo-se como corretor o valor do crédito indicado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52858952 e Id. 52858953). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pelos recorridos. Como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular é necessário observar os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento. No caso, convém destacar a parte dispositiva da sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada: “A par do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial pela autora-reconvinda e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na reconvenção pela ré-reconvinte PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME para condenar a autora-reconvinda SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA para, ao reconhecer a legitimidade do protesto, condená-la ao pagamento de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do vencimento do débito.” É perceptível que o ato decisório passível de cumprimento fixou expressamente o termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Nota-se, no entanto, que o cálculo formulado pela Contadoria Judicial (Id. 171408069 dos autos do processo de origem) não utilizou o termo inicial fixado na sentença. A esse respeito é necessário enfatizar que no caso em análise a obrigação de pagar foi estabelecida em decorrência da procedência do pedido formulado em reconvenção. Também é importante observar que a reconvenção ostenta natureza jurídica de ação. Por essa razão, o termo inicial para o cálculo dos juros de mora deve ser a intimação para apresentação de contestação à reconvenção. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO NA RECONVENÇÃO. ART. 405 DO CC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que julgou apelação nos autos da ação inominada, o qual versa sobre previdência complementar. 1.1. Recurso aviado para que seja reconhecida a omissão no acórdão, uma vez que ele teria deixado de se manifestar quanto à aplicação do art. 397, do CC, e quanto à interpelação extrajudicial datada de 5/11/15, a partir de quando deveriam incidir os juros de mora. 2.Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 3.Considerando que o caso em apreço versa sobre responsabilidade contratual, é certa a aplicação do art. 405, do CC. 3.1. A obrigação imposta ao embargado ocorreu quando do julgamento de procedência da reconvenção, assim, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação válida na reconvenção, nos termos do Código Civil. 4.Amotivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 6.Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1119328, 20150111345176APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 335/353) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 405 do Código Civil, na ação de reconhecimento e dissolução cumulada com pretensão de partilha de bens, os juros de mora desta partilha devem incidir a partir da citação ou intimação para apresentar reconvenção. 2- No caso concreto, e a fim de evirar enriquecimento sem causa a correção monetária, entrementes, deve incidir a partir da separação de fato do casal, quando a autora-reconvinda passou a usufruir com exclusividade dos bens móveis que guarneciam o lar conjugal. 3 - Sob pena de configurar supressão de instância e, inexistente fato novo superveniente à defesa, resta vedado ao réu-apelante inovar em suas teses recursais, contrárias à sua própria admissão, perante o juízo singular, que o veículo fora adquirido durante a constância da união estável e, portanto, partilhável. Incide à espécie o disposto nos arts. 336, 341, 342, 373, 374, todos do Código de Processo Civil. 4 - Negou-se provimento ao recurso do réu; deu-se provimento ao recurso da autora.” (Acórdão 1297423, 07024519420198070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 23/11/2020) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". No caso, considerando que a rescisão do contrato comercial ocorreu na sentença e por culpa da autora, deve-se começar a contar o prazo a partir da intimação da reconvenção. 2. Nos termos do artigo 520, § 2°, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o § 1° do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". 3. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1°, do CPC foi trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1366369, 07161917820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). Aliás, convém ressaltar que é faculdade do Juízo, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, valer-se da Contadoria Judicial para a verificação da correção dos cálculos, não estando vinculado, no entanto, ào resultado por ela proclamado, mormente na hipótese de divergência com os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. Em relação à possibilidade de haver acréscimo, ao cálculo do valor do débito, do coeficiente de 10% (dez por cento) de honorários de advogado e 10% (dez por cento) de multa, nos moldes do art. 523, § 1o, do CPC, verifica-se que a decisão impugnada também não merece reparos. No caso em análise foi promovido o pagamento integral do débito de acordo com a planilha de cálculo formulada pelos devedores, tendo ocorrido apenas equívoco em relação aos parâmetros utilizados, que foram observados de modo equivocado inclusive pela Contadoria Judicial. Esse cenário revela que deve ser prestigiado o entendimento explicitado na decisão impugnada, ocasião em que foi constatada a ausência de má-fé por parte dos recorridos em relação ao saldo remanescente da dívida. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator